Tribunal: TJES
Processo: 0003731-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003731-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEDERSON PEREIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I
. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato da MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos do processo nº 0002618-07.2024.8.08.0024. A defesa alegou ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente e ofensa ao princípio da homogeneidade. O pedido liminar foi indeferido no plantão judiciário, e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iii) se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, por ser supostamente mais gravosa do que a eventual pena aplicável ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal. A decisão destacou a gravidade concreta dos fatos, incluindo relatos de agressões físicas reiteradas e ameaças de alta violência.

4. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando devidamente justificada, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. O princípio da homogeneidade não é violado, uma vez que não há como assegurar que a pena a ser aplicada ao final do processo será inferior à gravidade da medida cautelar imposta. O STJ já decidiu que a análise de proporcionalidade deve considerar, prioritariamente, a proteção à ordem pública e a gravidade concreta dos delitos imputados.

6. Constatada a presença de indícios de autoria, materialidade e risco concreto à integridade física da vítima, bem como o perigo de reiteração delitiva, a manutenção da prisão preventiva se justifica nos termos da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

_______________

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva está autorizada quando devidamente fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis; 2. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos e a inexistência de certeza quanto à pena a ser aplicada; 3. Em casos de violência doméstica, a prisão preventiva pode ser decretada como medida de proteção à vítima, especialmente quando há indícios de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, e 147, § 1º; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; STJ, RHC 98.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
0003731-68.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
:
WESLYANE SILVA ALVES

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

PACIENTE:
WEDERSON PEREIRA SILVA

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WEDERSON PEREIRA SILVA

contra suposto ato coator da MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória que, nos autos do processo nº 0002618-07.2024.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente; e
(ii)
devem ser levado em consideração que possui condições pessoais favoráveis.

Aduz, ainda, que
(iii)
haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a medida cautelar aplicada – prisão preventiva – seria mais severa do que a eventual pena aplicada ao final do processo.

O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judiciário pelo E. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
(id 11226109).

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11464583, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o paciente supostamente praticou os crimes previstos (i) no art. 129, § 13º, do CP, cuja pena máxima é de 5 (cinco) anos de reclusão; e (ii) no art. 147, § 1º, do CP, cuja pena máxima é de 6 (seis) meses de detenção, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, verifica-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, vejamos:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro neste momento medida cautelar suficiente para garantir a integridade física e psicológica da vítima, considerando a extrema gravidade dos fatos narrados, praticados mediante extrema violência e ameaça, tendo a vítima relatado não ser a primeira vez, o que demonstra que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória.”

Constata-se, portanto, que conversão da prisão flagrante em preventiva do custodiado encontra-se suficientemente fundamentada, notadamente se levarmos em consideração a gravidade do delito.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 10167837):

“Compulsando-se o apostilado e o processo originário no sistema GAMPES/PJE, nota-se da decisão que decretou a prisão preventiva (ID n.º 55668651 – dos autos de origem), que a segregação foi imposta ante os indícios de materialidade e autoria delitivas, além da gravidade concreta dos fatos e do risco à integridade física da vítima.

Efetivamente, os fatos imputados a ele são relevantes, para além da gravidade inerente aos crimes de lesão corporal e ameaça (ambos contra a mulher em razão do sexo feminino), posto que, segundo caderno investigativo, o mesmo agrediu fisicamente a sua companheira, Andressa da Silva de Carvalho, com um soco na testa, chutes, pegou-a pelo pescoço e ameaçou jogá-la pela janela do segundo andar. Ademais, consta Laudo de Exame de lesão corporal no ID nº 56150030 da ação penal, constatando a ofensa à integridade física e a presença de diversas lesões na face, nos braços, nas coxas e outras regiões do corpo, sendo compatíveis com os relatos da mesma.

(...)

Assim, diante da violência excessiva praticada pelo paciente – que denota a sua periculosidade, sua custódia cautelar deve ser mantida como garantia à ordem pública, na esteira do entendimento corrente neste egrégio Tribunal de Justiça.”

Superados tais pontos, em relação as suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Dessa forma, não obstante o esforço argumentativo da defesa, os predicados favoráveis apresentados não se mostram suficientes para o afastamento da cautelar, restando evidenciado a gravidade do delito cometido.

Por derradeiro, em relação ao princípio da homogeneidade, a defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, em virtude da provável pena que será estabelecida em desfavor do paciente.

Sobre o tema, é assente o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

De se destacar tratar-se, em princípio de crime praticado sob o enfoque da lei de violência doméstica e familiar em desfavor da mulher, que recebe pronunciamento diferenciado.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do impetrante que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em
DENEGAR A ORDEM.